Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013285-36.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA - CPF: 904.568.151-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE ALVES - CPF: 736.955.646-87 (INTERESSADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DO MATO GROSSO (LITISCONSORTES), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – LIMINAR INDEFERIDA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - AUSÊNCIA DE AFRONTA – INIDONEIDADE – FRAGILIDADE DOCUMENTAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CARGO DE RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Não há qualquer documento que comprove a data em que a punição foi aplicada, os reais motivos que ensejaram a aplicação da punição, bem como a aventada reabilitação que afirma ter sido agraciado, não bastando, para tanto, a certidão simplificada da SESP/GO de que não responde
atualmente
a processo disciplinar.

2.

Assim, os documentos trazidos na inicial são insuficientes para alterar o entendimento firmado por ocasião da análise da liminar, bem como aquele lançado pela autoridade coatora.

3.

“[...] De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.
Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017. [...]” (STJ
-
AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019).

4.

Segurança denegada. Agravo regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental com pedido de retratação interposto por SÉRGIO HENRIQUE ALVES, em face de decisão que indeferiu a liminar nos autos da Ação Mandamental no 1013285-36.2018.8.11.0000, no qual visava a sua continuidade no concurso público para o provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil.

Sustenta o Agravante a existência de nulidade, consistente em fundamentação equivocada, conquanto já houve nomeação no referido concurso em 03.12.2018, havendo previsão de novas nomeações.

Alude que a decisão recorrida não encontra-se motivada, conquanto
“não cuidou de verificar a farta documentação acerca da anulação”
, verificando-se a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato por ter respondido a processo administrativo disciplinar no ano de 2007, destacando como ilegal e arbitrária a decisão que ensejou a sua exclusão do certame.

Afirma que
“a existência de processo administrativo anulado não é razão suficiente para vedar o ingresso do candidato nas fileiras da carreira de delegado”,
não havendo dúvidas quanto ao direito vindicado.

Requer o exercício do juízo de retratação e, ainda, a anulação do ato decisório, que negou a concessão de liminar, com o provimento do recurso (id. 7178530).

Em suas contrarrazões, o Agravado apontou a ausência dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência e a inviabilidade de concessão de provimento que esgote o objeto da ação, requerendo a manutenção da decisão recorrida (id. 7417683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Destaco que faço o julgamento conjunto do Agravo Regimental interposto pelo Impetrante, juntamente com o mérito mandamental.

A presente Ação mandamental volta-se contra a não recomendação do Impetrante, na fase de investigação social, para o cargo de Delegado de Polícia, no concurso público regido pelo Edital no 01/22 – PJC-MT.

Referido Edital prevê, com relação à fase de investigação social:

DA SEXTA FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL

12.1 Serão convocados para a entrega da documentação referente à sexta fase (investigação social), de caráter eliminatório, os candidatos considerados aptos na quinta fase (avaliação psicológica).

12.1.1 Os candidatos não convocados para a entrega da documentação referente à sexta fase (investigação social) estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

12.2 A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a
idoneidade moral necessária ao exercício do cargo
, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

12.3 Todos os candidatos serão submetidos à investigação social que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e
profissionais
.

12.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente.

12.5 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstancialmente qualquer outro fato relevante para a investigação social, nos termos do edital.

12.6 O candidato deverá entregar, em momento definido em edital de convocação específico, originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

II – cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação em caso de candidato do sexo masculino;

III – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;

IV – cópia autenticada do RG e do CPF;

V – cópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

VI – cópia autenticada em cartório da CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e(ou) atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

VII – cópia autenticada em cartório do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

VIII – declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal;

IX – cópia autenticada em cartório da última declaração de bens apresentada na Receita Federal;

X – declaração original, firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

a) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

b) não ter mandado de prisão
nem penalidade disciplinar
no exercício da advocacia, da magistratura ou
de qualquer função pública;

c) se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias.

XIII – carta de recomendação para o exercício do cargo pretendido, firmada por duas autoridades policiais ou judiciárias, contendo endereços e telefones para contato.

12.7 Os documentos emitidos pela internet deverão conter autenticação fornecida pelo
site
.

12.8 O candidato que não entregar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

12.9 Não serão fornecidas cópias dos documentos apresentados.

12.10 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da certidão.

12.11
Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais
, civis ou criminais,
que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a não recomendação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

12.12 O candidato não recomendado na investigação social será eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

A não recomendação do candidato ao cargo de Delegado de Polícia deu-se nos seguintes termos:

“Candidato NÃO RECOMENDADO em razão do mesmo já ter sido processado criminalmente pela prática do crime de concussão - Processo Crime 200700025256 - 8a Vara Criminal de Goiânia, TCO processo n. 200800256329 3 Juizado Especial Criminal, bem como ter sido processado disciplinarmente, PAD 2007000116003973 e PAD 0327/SSPGO DE 18/074/2007, ambos da Secretaria da Segurança Pública do estado de Goiás. Dessa forma o candidato não apresenta conduta irrepreensível, também está ausente a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, conforme subitem 12.2 do Edital 001/2017.”

Em resposta ao Recurso Administrativo interposto, posicionou-se a Polícia Judiciária Civil:

“O Recurso interposto pelo candidato não logrou elidir a sua NÃO RECOMENDAÇÃO, tendo em vista a existência de processos criminais em desfavor do mesmo e de procedimentos administrativos disciplinares, comprovando a ausência de idoneidade moral e conduta irrepreensível, necessárias para o exercício da função, conforme subitem 12.2 do Edital 001/2017/PJCMT.” (id. 4593101)

Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, entendo que não houve comprovação robusta da aventada idoneidade moral, por meio documental.

Analisando os documentos apresentados, constata-se que, de fato, em relação aos TCO 200800256329, que tramitou perante o 3o Juizado Especial Criminal, ocorreu transação penal homologada aos 12.03.2008, onde o Impetrante efetuou o pagamento de seiscentos reais, sendo extinta a sua punibilidade (id. 4371721).

Quanto ao Processo Crime 200700025256, que tramitou perante o Juízo da 8a Vara Criminal da comarca de Goiânia, onde foi acusado do crime de concussão, constata-se a superveniência de sentença absolutória, cujo recurso ministerial foi desprovido pelo TJGO. Referida sentença ensejou a reversão da condenação administrativa aplicada no PAD 2007000116003973, da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a qual foi tornada sem efeito pelo Governador Marconi Perillo Júnior (id. 4371722).

Com relação a esses fatos, narrados nas informações prestadas pelo candidato à banca examinadora, há documentos que comprovam sua situação.

Todavia, o mesmo não se pode dizer no tocante ao PAD 0327/SSP -GO de 18/07/2007, em que foi aplicada a pena de 35 (trinta e cinco) dias de suspensão ao Impetrante por ter discutido em uma festa com Delegado de Polícia licenciado, segundo a versão por si apresentada (id. 4371713).

Não há qualquer documento que comprove a data em que a punição foi aplicada, os reais motivos que ensejaram a aplicação da punição, bem como a aventada reabilitação que afirma ter sido agraciado, não bastando, para tanto, a certidão simplificada da SESP/GO de que não responde
atualmente
a processo disciplinar.

Assim, os documentos trazidos na inicial são insuficientes para alterar o entendimento firmado por ocasião da análise da liminar, bem como aquele lançado pela autoridade coatora.

Nesse sentido, posicionou-se a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo:

“[...] Contrapondo-se, portanto, as disposições editalícias à situação concreta dos autos, verifica-se que a conclusão administrativa pela não recomendação do candidato, fulcrada na informação prestada, não reflete a ilegalidade noticiada.

Logo, não é de prosperar a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, tratando-se de verificar a conduta social e pregressa dos candidatos, mostra-se relevante e razoável o levantamento de informações que, porventura, possam incompatibilizar o candidato para a investidura no cargo, na forma prevista no Edital.

Ante a tais aspectos, portanto, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão externada pelo impetrante, razão pela qual é de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial. [...]” (id. 7752958)

Esse é o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante de cargos de relevância estratégica e sensíveis, tais como os da segurança pública:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. VERIFICAÇÃO DO PUNDONOR MILITAR. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de reprovação de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo na fase de investigação social. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O deslinde da questão foi bem abordado pelo acórdão recorrido que, por oportuno e relevante, transcreve-se, no ponto: "[...] Ao se inscrever no certame, o apelante concordou com as regras presentes no edital, submetendo-se às etapas do concurso conforme foram determinadas. O Capítulo IV, que diz respeito às Etapas do Concurso, previa 6 fases: i) prova escrita (Parte I e II); ii) prova de condicionamento físico; iii) exames de saúde; iv) exames psicológicos; v) investigação social e vi) análise de documentos e títulos (fl. 31). O Capítulo XII elenca as características da investigação social, bem como informa sobre seu caráter eliminatório e os critérios nos quais se pautaria referida avaliação (fls. 39/42). No caso em tela, na fase de investigação social, foram apuradas informações que contraindicaram o impetrante para o exercício da função pública almejada, sendo apresentados os seguintes motivos da reprovação: "O impetrante demonstrou possuir condutas desabonadoras, cujas descrições seguem pontuadas nos itens: 5.15. 'possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo', e 5.16. 'contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem.

Consta ainda que impetrante teve a CNH suspensa em duas ocasiões, por infrações de trânsito gravíssimas (conduzir motocicleta sem capacete; fazer malabarismos, empinando moto com uma roda só) (fls. 77/78). Depreende-se das informações prestadas pela Administração Pública que a conclusão pautou-se em critérios objetivos e não subjetivos. Ressalte-se que o candidato foi avaliado consoante os critérios previstos no edital e teve a oportunidade de conhecer os motivos que ensejaram a sua inaptidão na etapa da investigação social. Assim, não se revela qualquer nulidade dessa avaliação a ensejar a readmissão do apelante no concurso público (...)".

III - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017.

IV - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

V - Desta forma, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

VI - Ademais, a interpretação que exija o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO.

POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel.

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

2. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu a uma ação penal por estelionato e, ainda, figurou em dez boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimentos comerciais, lesão corporal recíproca, apreensão (pistola de brinquedo), resistência, ameaça e lesão corportal, o que demonstra uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de escrivão de polícia.

3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

4. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA, dando por PREJUDICADO o agravo regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020